Tribunal: TRF3
Processo: 5001649-31.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementar de 15 (quinze) dias, em despacho proferido em 13 de janeiro de 2009 (fl. 1.489). Decurso de prazo, sem manifestação autárquica, certificado em 13 de maio de 2010 (fl. 1.495).

Nova determinação de manifestação do INSS, sobrevindo petição em 25 de maio de 2010 (fl. 1.499), requerendo dilação de prazo, deferida, com ulterior petição em 16 de julho de 2010 (fl. 1.503).

Inteiro teor:
156/588)

5001649-31.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DOS CREDORES NO CURSO DA EXECUÇÃO. DELONGA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS JUDICIAIS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A prescrição é necessária à segurança jurídica e à pacificação social, pois assegura estabilidade aos direitos subjetivos patrimoniais. Ela cumpre essa função mediante a atribuição de efeitos jurídicos ao transcurso do tempo por período superior ao determinado pela lei.

2 - No âmbito da execução de títulos judiciais, essa matéria é alegada a fim de extinguir a pretensão executória, em decorrência da inércia prolongada e injustificada do exequente. A verificação desse fato é realizada em dois momentos principais: antes do exercício da pretensão executória e durante o trâmite do processo de execução.

3 - Conforme o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional só pode ser interrompido uma única vez, após o deferimento pelo juiz da petição inicial da ação de execução, desde que a citação do devedor seja promovida na forma e no prazo do artigo 219 do mesmo diploma legal.

4 - Após essa interrupção, a prescrição voltará a correr pela metade do prazo - dois anos e meio - da data da propositura da ação de execução, resguardado o prazo mínimo de cinco anos desde o surgimento da pretensão, nos termos dos artigos 219 do Código de Processo Civil e 3o do Decreto-lei no 4.597/42, combinado com os artigos 1o e 9o do Decreto 20.910/32. Trata-se da prescrição intercorrente, a qual regerá a incidência deste instituto no curso do processo (Súmula no 383/STF).

5 - O mero transcurso do lapso temporal não é suficiente para a consumação da prescrição. É necessária a demonstração de inércia injustificada do titular dos direitos subjetivos patrimoniais.

6 - Com efeito, o atraso da citação na ação de execução, em virtude de morosidade imputável, apenas, aos mecanismos do Judiciário, obsta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973.

7 - Note-se que, tão logo aportados os autos em primeiro grau, retornados do Tribunal, comunicou-se o óbito de um dos autores; na sequência, houve a paralisação da demanda, em decorrência de sua redistribuição a uma das Varas Previdenciárias então instaladas. Tais ocorrências são inerentes ao regular funcionamento do mecanismo judicial e, por óbvio, não podem servir de óbice à satisfação da pretensão executória.

8 - Os exequentes apresentaram sua memória de cálculo, sendo que, daí, decorreu lapso temporal significativo até solução definitiva, por parte do INSS, acerca da implantação da renda revisada a todos os segurados (obrigação de fazer).

9 - Na sequência, comunicado o falecimento de inúmeros coautores, com a indispensável paralisação da marcha processual, até que ultimados os respectivos incidentes de habilitação, conforme regramento processual vigente e na esteira de precedente desta Corte.

10 - Sob outro aspecto, oportuno consignar que grande parte da inércia processual se deveu, também, ao comportamento do INSS na demanda. Refere-se, principalmente, ao fato de que, tendo a autarquia sido intimada para manifestação acerca da informação prestada pela Contadoria Judicial, pediu dilação de prazo em outubro/2008, vindo a peticionar somente quase dois anos depois, em julho/2010. Para além disso, destaca-se que, intimado para apresentar seus cálculos de liquidação em agosto/2011, somente o fez em fevereiro/2013.

11 - Daí que inocorrente a prescrição da pretensão executória, seja pelo falecimento de vários credores no curso da execução, seja em razão da inércia autárquica em mais de uma oportunidade, ou mesmo de que a delonga havida se deveu, também, aos mecanismos do Judiciário.

12 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001649-31.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ MARCELO COCKELL - SP251190

AGRAVADO: ANTONIO COELHO NETTO, HERMINIA MARIA RAPOSO VALLIM TELLES, MARIA JOSE BORGES BRITTO, FLAMINIO FERREIRA DE CAMARGO NETO, GUILHERME MERCADANTE, OTAVIO MERCADANTE, GUSTAVO MERCADANTE, ANA LAURA MERCADANTE RIBEIRO DO AMARAL, JAIR GARCIA DE OLIVEIRA, JOUSE KATSUDA, ALCIDES DO VALLE THOMAZELLA, LUCIA HELENA DO VALLE THOMAZELLA, MIDELCIA PINHEIRO CHAGAS VALLE SOUBIHE, OLIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS, RUY ARRUDA RAMOS

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001649-31.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ MARCELO COCKELL - SP251190

AGRAVADO: ANTONIO COELHO NETTO, HERMINIA MARIA RAPOSO VALLIM TELLES, MARIA JOSE BORGES BRITTO, FLAMINIO FERREIRA DE CAMARGO NETO, GUILHERME MERCADANTE, OTAVIO MERCADANTE, GUSTAVO MERCADANTE, ANA LAURA MERCADANTE RIBEIRO DO AMARAL, JAIR GARCIA DE OLIVEIRA, JOUSE KATSUDA, ALCIDES DO VALLE THOMAZELLA, LUCIA HELENA DO VALLE THOMAZELLA, MIDELCIA PINHEIRO CHAGAS VALLE SOUBIHE, OLIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS, RUY ARRUDA RAMOS

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 9a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que, em ação ajuizada por ANTONIO COELHO NETTO E OUTROS, objetivando a revisão da RMI de seus benefícios previdenciários, indeferiu o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Alega o recorrente, em síntese, que a execução deve ser extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente, considerando que o credor somente iniciou a fase executória depois de 5 anos do trânsito em julgado do processo de conhecimento.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1691941).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001649-31.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ MARCELO COCKELL - SP251190

AGRAVADO: ANTONIO COELHO NETTO, HERMINIA MARIA RAPOSO VALLIM TELLES, MARIA JOSE BORGES BRITTO, FLAMINIO FERREIRA DE CAMARGO NETO, GUILHERME MERCADANTE, OTAVIO MERCADANTE, GUSTAVO MERCADANTE, ANA LAURA MERCADANTE RIBEIRO DO AMARAL, JAIR GARCIA DE OLIVEIRA, JOUSE KATSUDA, ALCIDES DO VALLE THOMAZELLA, LUCIA HELENA DO VALLE THOMAZELLA, MIDELCIA PINHEIRO CHAGAS VALLE SOUBIHE, OLIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS, RUY ARRUDA RAMOS

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

Advogados do(a) AGRAVADO: GILBERTO BERGSTEIN - SP154257, ALAN SKORKOWSKI - SP287364

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

De proêmio, registro que a demanda subjacente fora proposta por 20 (vinte) autores; por outro lado, sendo a prescrição executória o pano de fundo do presente recurso, de rigor um breve retrospecto das ocorrências processuais, para melhor compreensão da controvérsia.

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou aos autores a revisão da RMI de suas aposentadorias, com a correção dos salários-de-contribuição de acordo com o determinado pela Lei no 6.423/77 (fls. 191/196).

Na origem, as partes foram cientificadas do retorno dos autos em despacho publicado em 29 de maio de 1998 (fl. 527), sobrevindo imediata manifestação dos exequentes, pugnando pela dilação de prazo (fl. 529) para, em seguida, comunicar o falecimento do coautor Carlos Eduardo Vallim Telles (fls. 530/531). A habilitação fora homologada em 25 de maio de 1999 (fl. 539).

Em 08 de novembro de 1999, houve a determinação de redistribuição da demanda a uma das Varas Previdenciárias recém instaladas, providência ultimada somente em agosto de 2000 (fl. 544).

Por petição protocolada em 18 de abril de 2001, os exequentes apresentaram memória de cálculo dos valores que entendiam devidos (fls. 548/669).

A citação do INSS para cumprimento da obrigação de fazer (implantação do benefício revisado – art. 632, CPC) fora determinada por decisão proferida em 18 de outubro de 2001 (fl. 846), sobrevindo petição do ente autárquico requerendo a dilação do prazo, para além dos 45 (quarenta e cinco) dias inicialmente previsto, “considerando o elevado número de exequentes (vinte)” (fl. 855).

Novos cálculos de liquidação apresentados pelos exequentes em 02 de maio de 2002 (fls. 857/867).

Decisão do Juízo de origem determinando que o INSS esclareça se já foram implantados os benefícios revisados, “passados 3 meses da petição de fl. 468” (fl. 868).

Apresentação de memória de cálculo pelo INSS, em 26 de junho de 2002 (fls. 874/966).

Em 16 de agosto de 2002, informam os exequentes não ter o INSS, até então, implantado as rendas revisadas (fls. 976/984).

Comunicação de falecimento do coautor Gilberto Sampaio Mercadante, em petição protocolada aos 12 de agosto de 2002 (fls. 1.070/1.071); falecimento do coautor Luiz Occhini, comunicado em 03 de setembro de 2002 (fls. 1.079/1.080); óbito do coautor Sylvio A. de Souza, noticiado em 17 de setembro de 2002 (fls. 1.089/1.090).

Manifestação do INSS acerca do cumprimento da obrigação de fazer, bem como das habilitações requeridas (petição de fls. 1.121/1.123, protocolada em 11 de junho de 2003).

Comunicação do óbito dos coautores Deoclides Leite Britto, em 07 de agosto de 2003 (fls. 1.165/1.167), Helena do Valle S. Thomazella, em 29 de outubro de 2003 (fls. 1.209/1.210) e Nathan Valle Soubihe, em 02 de fevereiro de 2004 (fls. 1.226/1.227).

Petições do INSS informando a revisão da RMI dos autores ali mencionados (fl. 1.187, com protocolo em 10 de setembro de 2003 e fl. 1206, protocolada em 24 de setembro de 2003).

Habilitação de Deoclides deferida em 27 de maio de 2004 (fl. 1.257) e de Nathan em 15 de agosto de 2005 (fl. 1.345).

Petições dos exequentes protocoladas em 18 de novembro de 2004, 17 de janeiro de 2005, 08 de julho de 2005 e 10 de agosto de 2005, requerendo “seja dado andamento ao presente feito” (fl. 1.331, fl. 1.333, fl. 1.340 e fl. 1.343).

Decisão proferida em 15 de agosto de 2005 determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos (fl. 1.345).

Nova petição dos credores requerendo seja dado impulso ao feito, protocolada em 26 de junho de 2006 (fl. 1.379).

Homologada a habilitação de Gilberto, em decisão proferida em 02 de abril de 2007 (fl. 1.403).

Petições dos exequentes solicitando impulso oficial, protocoladas em 02 de julho de 2007 (fls. 1.409/1.418) e 21 de agosto de 2007 (fls. 1.424/1.425).

Habilitação de Helena homologada em decisão proferida em 25 de setembro de 2007 (fl. 1.461).

Informação do órgão contábil auxiliar do Juízo em 08 de fevereiro de 2008 (fls. 1.466/1.471). Manifestação dos autores (fls. 1.482/1.486). Pedido de dilação de prazo, por parte do INSS, formulado em 02 de outubro de 2008 (fl. 1.488), com deferimento de prazo suplementar de 15 (quinze) dias, em despacho proferido em 13 de janeiro de 2009 (fl. 1.489). Decurso de prazo, sem manifestação autárquica, certificado em 13 de maio de 2010 (fl. 1.495).

Nova determinação de manifestação do INSS, sobrevindo petição em 25 de maio de 2010 (fl. 1.499), requerendo dilação de prazo, deferida, com ulterior petição em 16 de julho de 2010 (fl. 1.503).

Decisão proferida pelo magistrado de origem em 12 de agosto de 2011, determinando ao INSS a apresentação de cálculos, no prazo de trinta dias (fl. 1.532). Nova determinação, em reiteração, proferida em 25 de setembro de 2012 (fl. 1.542).

Apresentação de memória de cálculo, pelo INSS, em 20 de fevereiro de 2013 (fls. 1.548/1.774), sobrevindo impugnação dos exequentes (fls. 1.778/1.781) e oferecimento de novas contas (fls. 1.787/1.806).

Determinada a expedição de ofício requisitório em relação ao coautor João Antonio Helou, em 03 de outubro de 2014 (fl. 1.907).

Comunicado o óbito de João Antonio Helou, em 18 de novembro de 2014 (fl. 1.912).

Determinada a citação do INSS, para os fins do art. 730 do CPC/73, em 05 de outubro de 2015 (fl. 1.936), com o oferecimento dos respectivos embargos em 09 de novembro de 2015 (fls. 31/122), por meio dos quais se alega a ocorrência de prescrição.

Rejeitada a alegação, daí a interposição do presente agravo.

A insurgência não merece ser acolhida.

A prescrição é necessária à segurança jurídica e à pacificação social, pois assegura estabilidade aos direitos subjetivos patrimoniais. Ela cumpre essa função mediante a atribuição de efeitos jurídicos ao transcurso do tempo por período superior ao determinado pela lei.

No âmbito da execução de títulos judiciais, essa matéria é alegada a fim de extinguir a pretensão executória, em decorrência da inércia prolongada e injustificada do exequente. A verificação desse fato é realizada em dois momentos principais: antes do exercício da pretensão executória e durante o trâmite do processo de execução.

No primeiro caso, de acordo com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Quanto a esse aspecto, é importante ressaltar que não se aplicam à Fazenda Pública os artigos 205 e 206 do Código Civil de 2002, pois seus prazos prescricionais são regidos por leis específicas.

Deveras, segundo o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, as dívidas passivas, bem como qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Na seara previdenciária, tal lapso prescricional encontra-se disciplinado pelo artigo 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 9.528/97, in verbis:

"Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Por outro lado, conforme o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional só pode ser interrompido uma única vez, após o deferimento pelo juiz da petição inicial da ação de execução, desde que a citação do devedor seja promovida na forma e no prazo do artigo 219 do mesmo diploma legal.

Após essa interrupção, a prescrição voltará a correr pela metade do prazo - dois anos e meio - da data da propositura da ação de execução, resguardado o prazo mínimo de cinco anos desde o surgimento da pretensão, nos termos dos artigos 219 do Código de Processo Civil e 3o do Decreto-lei no 4.597/42, combinado com os artigos 1o e 9o do Decreto 20.910/32. Trata-se da prescrição intercorrente, a qual regerá a incidência deste instituto no curso do processo.

Este, aliás, é o entendimento pacificado na Súmula n. 383 da Suprema Corte:

"A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo."

Por fim, cumpre ressaltar que o mero transcurso do lapso temporal não é suficiente para a consumação da prescrição. É necessária a demonstração de inércia injustificada do titular dos direitos subjetivos patrimoniais.

Com efeito, o atraso da citação na ação de execução, em virtude de morosidade imputável, apenas, aos mecanismos do Judiciário, obsta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973.

Dito isso, e rememorando o histórico processual havido na demanda subjacente, verifico que não houve, em momento algum, inércia dos exequentes.

Note-se que, tão logo aportados os autos em primeiro grau, retornados do Tribunal, comunicou-se o óbito de um dos autores; na sequência, houve a paralisação da demanda, em decorrência de sua redistribuição a uma das Varas Previdenciárias então instaladas. Tais ocorrências são inerentes ao regular funcionamento do mecanismo judicial e, por óbvio, não podem servir de óbice à satisfação da pretensão executória.

Os exequentes apresentaram sua memória de cálculo, sendo que, daí, decorreu lapso temporal significativo até solução definitiva, por parte do INSS, acerca da implantação da renda revisada a todos os segurados (obrigação de fazer).

Na sequência, comunicado o falecimento de inúmeros coautores, com a indispensável paralisação da marcha processual, até que ultimados os respectivos incidentes de habilitação.

A esse respeito, observo ser mesmo, de rigor, a interrupção do andamento do feito, para habilitação de eventuais herdeiros, conforme regramento processual vigente e na esteira de precedente desta Corte:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA. EXTINÇÃO, SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. ÓBITO DO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 313, I, E 921, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

- O óbito do credor no curso da execução, suspendeu o processo e, portanto, impediu o transcurso do prazo prescricional, nos termos dos artigos 313, I, e 921, I, do Código de Processo Civil (antigos artigos 265, I, e 791, II, do CPC/73). Desse modo, deve ser afastada a alegação autárquica de prescrição da pretensão executória. Precedentes.

- Apelação do INSS parcialmente provida."

(AC no 2000.61.83.003411-1/SP, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, DE 23/11/2018).

Sob outro aspecto, oportuno consignar que grande parte da inércia processual se deveu, também, ao comportamento do INSS na demanda. Refiro-me, principalmente, ao fato de que, tendo a autarquia sido intimada para manifestação acerca da informação prestada pela Contadoria Judicial, pediu dilação de prazo em outubro/2008, vindo a peticionar somente quase dois anos depois, em julho/2010.

Para além disso, destaco que, intimado para apresentar seus cálculos de liquidação em agosto/2011, somente o fez em fevereiro/2013.

Daí que inocorrente, a meu sentir, a prescrição da pretensão executória, seja pelo falecimento de vários credores no curso da execução, seja em razão da inércia autárquica em mais de uma oportunidade, ou mesmo de que a delonga havida se deveu, também, aos mecanismos do Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DOS CREDORES NO CURSO DA EXECUÇÃO. DELONGA ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS JUDICIAIS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - A prescrição é necessária à segurança jurídica e à pacificação social, pois assegura estabilidade aos direitos subjetivos patrimoniais. Ela cumpre essa função mediante a atribuição de efeitos jurídicos ao transcurso do tempo por período superior ao determinado pela lei.

2 - No âmbito da execução de títulos judiciais, essa matéria é alegada a fim de extinguir a pretensão executória, em decorrência da inércia prolongada e injustificada do exequente. A verificação desse fato é realizada em dois momentos principais: antes do exercício da pretensão executória e durante o trâmite do processo de execução.

3 - Conforme o disposto no artigo 617 do Código de Processo Civil de 1973, o prazo prescricional só pode ser interrompido uma única vez, após o deferimento pelo juiz da petição inicial da ação de execução, desde que a citação do devedor seja promovida na forma e no prazo do artigo 219 do mesmo diploma legal.

4 - Após essa interrupção, a prescrição voltará a correr pela metade do prazo - dois anos e meio - da data da propositura da ação de execução, resguardado o prazo mínimo de cinco anos desde o surgimento da pretensão, nos termos dos artigos 219 do Código de Processo Civil e 3o do Decreto-lei no 4.597/42, combinado com os artigos 1o e 9o do Decreto 20.910/32. Trata-se da prescrição intercorrente, a qual regerá a incidência deste instituto no curso do processo (Súmula no 383/STF).

5 - O mero transcurso do lapso temporal não é suficiente para a consumação da prescrição. É necessária a demonstração de inércia injustificada do titular dos direitos subjetivos patrimoniais.

6 - Com efeito, o atraso da citação na ação de execução, em virtude de morosidade imputável, apenas, aos mecanismos do Judiciário, obsta o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 219, §2o, do Código de Processo Civil de 1973.

7 - Note-se que, tão logo aportados os autos em primeiro grau, retornados do Tribunal, comunicou-se o óbito de um dos autores; na sequência, houve a paralisação da demanda, em decorrência de sua redistribuição a uma das Varas Previdenciárias então instaladas. Tais ocorrências são inerentes ao regular funcionamento do mecanismo judicial e, por óbvio, não podem servir de óbice à satisfação da pretensão executória.

8 - Os exequentes apresentaram sua memória de cálculo, sendo que, daí, decorreu lapso temporal significativo até solução definitiva, por parte do INSS, acerca da implantação da renda revisada a todos os segurados (obrigação de fazer).

9 - Na sequência, comunicado o falecimento de inúmeros coautores, com a indispensável paralisação da marcha processual, até que ultimados os respectivos incidentes de habilitação, conforme regramento processual vigente e na esteira de precedente desta Corte.

10 - Sob outro aspecto, oportuno consignar que grande parte da inércia processual se deveu, também, ao comportamento do INSS na demanda. Refere-se, principalmente, ao fato de que, tendo a autarquia sido intimada para manifestação acerca da informação prestada pela Contadoria Judicial, pediu dilação de prazo em outubro/2008, vindo a peticionar somente quase dois anos depois, em julho/2010. Para além disso, destaca-se que, intimado para apresentar seus cálculos de liquidação em agosto/2011, somente o fez em fevereiro/2013.

11 - Daí que inocorrente a prescrição da pretensão executória, seja pelo falecimento de vários credores no curso da execução, seja em razão da inércia autárquica em mais de uma oportunidade, ou mesmo de que a delonga havida se deveu, também, aos mecanismos do Judiciário.

12 - Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.